Tribunal: TJMT
Processo: 1011176-76.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011176-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Corretagem]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VITALE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.145.512/0001-03 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA - CPF: 998.646.571-00 (APELANTE), JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA - CPF: 998.646.571-00 (ADVOGADO), JAMSON ARRUDA MESSIAS - CPF: 844.115.111-34 (APELANTE), ODINEY SERGIO DE CARVALHO - CPF: 544.300.541-34 (APELANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMISSÃO DEVIDA. CAUSA EFICIENTE DO NEGÓCIO. MÁ-FÉ DOS COMPRADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem, julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento da comissão de 5% sobre o valor do negócio, mesmo após reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos corréus.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada em razão de contradição entre a fundamentação e o dispositivo; e (
ii
) saber se é devida a comissão de corretagem quando a intermediação inicial não resulta em contrato imediato, mas a negociação é concretizada posteriormente por terceiro.

III. Razões de decidir

3. A contradição da sentença, que condena corréu excluído da lide por ilegitimidade passiva, constitui erro material, sanável de ofício, sem prejuízo ao mérito.

4. A remuneração do corretor é devida quando sua atuação é causa eficiente da concretização do negócio, ainda que este seja formalizado posteriormente com o auxílio de outro profissional.

5. Restou demonstrado que os compradores foram apresentados ao imóvel pela corretora autora, firmaram proposta e termo de visita, comprometendo-se a não negociar diretamente com terceiros, o que configura infração ao dever de boa-fé.

6. A concretização do negócio em curto intervalo de tempo e em condições similares às inicialmente tratadas confirma o nexo causal entre a atuação da corretora e a celebração do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido, com correção de ofício dos erros materiais constantes da sentença.

Tese de julgamento: “1. É devida a comissão de corretagem quando demonstrado que a atuação do corretor foi a causa eficiente do negócio, ainda que a formalização da venda ocorra por terceiro. 2. A existência de erro material na sentença não acarreta nulidade do julgado quando não compromete o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 725 e 727; CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.834/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.11.2010; TJMT,
Ap
1010590-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA,
ODINEY SERGIO DE CARVALHO
e JAMSON ARRUDA MESSIAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem nº 1011176-76.2025.8.11.0041, ajuizada por VITALE INVESTIMENTOS LTDA, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao Réu
J
amson

Arruda Messias. No mérito, julgou procedente o pedido inicial para condenar os Réus Joseane Alonso de Oliveira e
Odiney
Sérgio
de Carvalho ao pagamento da comissão de corretagem no percentual de 5% sobre o valor do negócio.

O magistrado singular entendeu que a atuação da Autora foi determinante para a aproximação das partes e que a finalização do contrato por outro intermediador não afasta o direito à remuneração. Contudo, no dispositivo da sentença, incorreu em contradição ao condenar solidariamente o mesmo Réu que havia sido excluído da lide por ilegitimidade.

Inconformados, os Réus interpuseram o presente Recurso de Apelação (ID 308189368). Em suas razões, apontam,
prefacialmente
, a existência de contradição insanável e erro material no julgado, requerendo sua nulidade.

No mérito, defendem a reforma integral da sentença, reiterando a tese de que a mediação da Apelada não produziu resultado útil, pois a proposta foi recusada e as negociações, encerradas. Reforçam que a Apelada negociou com parte ilegítima e que o nexo de causalidade entre a sua atuação e a venda efetiva foi rompido, tendo o negócio sido concretizado por outra profissional, que logrou êxito na mediação com a real proprietária.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 308189375), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, ao argumento de que sua
intermediação foi a causa eficiente do negócio e que os Apelantes agiram de má-fé para fraudar seu direito à comissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA, ODINEY S
É
RGIO DE CARVALHO e JAMSON ARRUDA MESSIAS em face da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem ajuizada por VITALE INVESTIMENTOS LTDA, julgou procedente o pedido para condená-los ao pagamento da referida verba.

Alegam os Apelantes, em síntese, a nulidade da sentença por contradição e erro material, bem como a inexistência de obrigação de pagar a comissão, uma vez que a mediação da Apelada foi ineficaz, a proposta inicial foi recusada e o negócio somente se concretizou meses depois, por intermédio de outra imobiliária e com a verdadeira proprietária do imóvel, que não era a pessoa com quem a Apelada negociou.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, sustentando que sua atuação foi a causa determinante para a aproximação das partes e que os Apelantes agiram para fraudar seu direito à remuneração, concluindo o negócio diretamente após a sua intermediação.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

De início, cumpre sanar, de ofício, evidentes erros materiais contidos na sentença, os quais, embora existam, não possuem o condão de invalidar o mérito da decisão.

O primeiro vício reside
na flagrante
contradição do dispositivo, que condena solidariamente o corréu
Jamson
Arruda Messias, a despeito de, na fundamentação, ter sido acolhida a preliminar de sua ilegitimidade passiva, com a
consequente extinção do feito em relação a ele. Trata-se de manifesto equívoco, que ora se corrige para decotar o nome de
Jamson
Arruda Messias da parte condenatória do julgado, mantendo-se hígida sua exclusão da lide. O segundo erro, de menor relevância, refere-se à identificação do imóvel na fundamentação como sendo um apartamento no "Condomínio Residencial Belvedere II", quando toda a controvérsia e o conjunto probatório inequivocamente se referem a uma casa no "Condomínio Florais do Parque". Sanados os vícios, passa-se à análise do mérito recursal.

A questão central cinge-se a determinar se a atuação da imobiliária Apelada foi a causa eficiente da concretização do negócio de compra e venda, fazendo jus à comissão de corretagem, mesmo que a transação tenha sido formalizada por intermédio de terceiros.

Nota-se que o
contrato de corretagem é uma obrigação de resultado, e a remuneração é devida quando o corretor alcança o resultado útil de sua mediação, qual seja, a aproximação eficaz das partes que culmina na realização do negócio. É o que se extrai do artigo 725 do Código Civil.

No caso concreto, é fato incontroverso que os Apelantes compradores,
Odiney
e Joseane, foram apresentados ao imóvel e iniciaram as tratativas de aquisição por intermédio exclusivo da Apelada. A prova documental é robusta nesse sentido, notadamente o "Termo de Visita" e a "Proposta de Compra e Venda" (ID 308188868), ambos devidamente assinados pelos compradores. Tais documentos não apenas comprovam a origem da negociação, mas também estabelecem um vínculo de confiança e lealdade, no qual os compradores se comprometeram a não negociar diretamente com o proprietário ou com outro corretor, sob pena de responderem pela comissão.

A tese defensiva de que a mediação foi inútil porque a proposta inicial foi recusada não se sustenta. A dinâmica negocial imobiliária é complexa e raramente se conclui na primeira oferta. A recusa de uma proposta inicial, seguida de uma contraproposta

como efetivamente ocorreu, conforme se verifica na ata notarial (ID
308188871), faz parte do processo de mediação e demonstra, ao contrário do que alegam os Apelantes, que o trabalho da Apelada estava em pleno andamento e produzindo efeitos concretos na aproximação das vontades.

O argumento de que a negociação foi conduzida com o Sr.
Jamson
, e não com a proprietária registral, Sra.
Julha

Sbardeloto
, também não é suficiente para afastar o direito da Apelada.

As provas indicam que o Sr.
Jamson
se apresentava e agia como o responsável pela negociação do imóvel, detendo as informações, o acesso ao bem e a autoridade para discutir valores e condições. A Apelada cumpriu seu papel ao aproximar os compradores da pessoa que, de fato, conduzia o processo de venda. A posterior formalização do negócio com a proprietária registral apenas confirma que a aproximação inicial, feita pela Apelada, foi o elo que efetivamente conectou os compradores à oportunidade de negócio que eles, ao final, aproveitaram.

O que se verifica é uma clássica manobra de preterição do corretor. Após a Apelada realizar o trabalho essencial de apresentação do imóvel, captação do interesse e mediação inicial dos valores, os compradores, cientes de todos os elementos do negócio, optaram por finalizar a transação por meio de outra imobiliária, em uma clara tentativa de se esquivar da obrigação contratual e legal de remunerar quem lhes proporcionou o negócio. A concretização da venda em um curto espaço de tempo e em condições semelhantes às negociadas inicialmente reforça a conclusão de que o trabalho da Apelada foi, sim, a causa primária e eficiente da transação, nos termos do artigo 727 do Código Civil.

Portanto, a sentença, em seu mérito, aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo que a aproximação útil foi realizada pela Apelada e que a conduta posterior dos compradores configurou violação da boa-fé objetiva e do compromisso assumido, tornando devida a comissão de corretagem.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença em seu mérito, com a ressalva das correções dos erros materiais aqui procedidas de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026